Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729876-23.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CLESIVAL MATOS DA SILVA, JULIANE GLEYCE BATISTA MATOS, TÂMARA LANER BRITO DE MATOS AGRAVADOS: ALEXANDRE BRUNO TOME, DANIELA BRAGANÇA MACEDO DESPACHO CLESIVAL MATOS DA SILVA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a tese recursal foi prequestionada e não demanda reexame de fatos. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026